Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717434-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, RODRIGO DE SOUZA MOSCOSO, RONALDO DE SOUZA MOSCOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. ÓBITO DO MUTUÁRIO. FATO EXTINTIVO DA DÍVIDA E IMPEDITIVO DA COBRANÇA MONITÓRIA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO OU ENRIQUECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando os fundamentos apresentados pela recorrente são condizentes com o teor da Sentença impugnada. 2. Havendo a contratação e o pagamento de seguro prestamista visando à cobertura de empréstimo consignado contratado com instituição financeira, o óbito do mutuário caracteriza fato extintivo da dívida e impeditivo da cobrança monitória. 3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido nos Embargos de Divergência opostos em sede de Recurso Especial (EResp 1.106.999/SC), tenha admitido a possibilidade da imposição da sanção civil prevista no artigo 1.531 do Código Civil de 1.916 (artigo 940 do Código Civil de 2002) até mesmo de ofício, no julgamento do Recurso Especial 1.111.270/PR, processado segundo o rito dos Recursos Repetitivos, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que, para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 4. Incidindo no caso a regra geral de condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, prevista no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários mediante estrita observância aos limites e critérios estabelecidos no parágrafo 2o do referido artigo se revela adequada e correta, não havendo que se cogitar de valor excessivo ou enriquecimento ilícito. 5. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso. 6. Recursos conhecidos e não providos. O banco recorrente alega afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da parte recorrente, devendo ser declarada a legalidade do contrato celebrado entre as partes. Insurge-se, ainda, quanto à distribuição da verba honorária sucumbencial, pugnando por sua redução. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 28946691 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora o autor tenha, de fato, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, logrado apresentar prova escrita e sem eficácia de título executivo, consubstanciada nos extratos e demais documentos relacionados à operação de empréstimo em questão (Operação 781706100 Especial, BB Renovação Consignação, CDC Consignação em Folha, data da contratação: 09/09/2011, valor: R$ 121.905,40), o que, em tese, poderia levar à constituição do título executivo judicial pretendido, certo é que a prova trazida aos autos, pelos réus, em sede de Embargos, referente ao contrato de seguro prestamista celebrado e quitado, na ocasião, pela própria falecida (ID 20829556), visando à cobertura da operação de empréstimo em questão, é suficiente para rejeitar o pedido monitório formulado na Inicial, por caracterizar fato extintivo da dívida e, consequentemente, impeditivo da cobrança almejada.” (ID 28327101 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve ser admitido o apelo especial no que tange ao pleito de redução da verba honorária sucumbencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030